Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-90.2025.8.11.0108
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-90.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 30.641.148/0001-76 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.396.221-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÃO ACEITA. PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA CÁRTULA ORIGINAL. POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fundada em duplicata mercantil por indicação, não aceita, mas protestada e acompanhada de comprovante de entrega de mercadoria, sob o fundamento de ausência de depósito da via original do título e de suposta precariedade do pedido subsidiário de conversão em ação monitória.

2. A execução foi ajuizada para cobrança de crédito decorrente de venda de sementes de milho, formalizada por nota fiscal emitida em 07.02.2022, no valor de R$ 83.700,00, vencida em 30.09.2022.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação da via original da duplicata não aceita impede o processamento da execução quando instruída com protesto e comprovante de entrega da mercadoria; e (ii) saber se é cabível a conversão do rito executivo em ação monitória, diante de pedido subsidiário formulado antes da citação.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968, a duplicata não aceita pode ser cobrada judicialmente quando protestada, acompanhada de documento comprobatório da entrega da mercadoria e inexistente recusa formal do aceite nas hipóteses legais. A jurisprudência consolidou entendimento de que a exibição da cártula não é imprescindível quando a inicial está instruída com protesto regular e prova da entrega.

5. A evolução das práticas mercantis, com a emissão e circulação de duplicatas por meio eletrônico, autoriza o reconhecimento da suficiência de documentos como nota fiscal, comprovante de recebimento e instrumento de protesto por indicação para lastrear a execução, nos termos dos artigos 783 e 784, I, do CPC.

6. Ainda que se reputasse necessária a apresentação do título físico, a extinção do feito sem apreciação do pedido subsidiário de conversão em ação monitória configura error in procedendo. A cumulação subsidiária é admitida pelo artigo 326 do CPC, e, antes da citação, é lícita a alteração do pedido independentemente de consentimento do réu, conforme artigo 329, I, do CPC.

7. A documentação apresentada constitui prova escrita apta a embasar ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC. A extinção prematura do processo afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, previstos nos artigos 4º e 6º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento, admitida a cópia digitalizada dos documentos apresentados, sem prejuízo de ulterior reavaliação caso haja impugnação específica após a citação.

Tese de julgamento
:

“1. A duplicata mercantil por indicação, não aceita, pode fundamentar execução quando instruída com protesto regular e comprovante de entrega da mercadoria, sendo desnecessária a exibição da cártula original.

2. Formulado pedido subsidiário de conversão em ação monitória antes da citação, é vedada a extinção do processo sem exame da possibilidade de adequação do rito."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA
.

A sentença recorrida (ID 211965989) indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a Exequente não cumpriu a determinação de depositar em cartório a via original do título executivo - duplicata, documento indispensável em razão do princípio da cartularidade. Rejeitou também o pedido subsidiário de conversão da demanda em Ação Monitória, por considerá-lo "precário e condicional".

Em suas razões recursais (ID 329456350), a Apelante STINE SEED SEMENTES sustenta, em síntese a validade da Cópia Digital, que a execução está instruída com cópia digitalizada da duplicata, nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria e instrumento de protesto, documentos cuja autenticidade foi declarada pelo patrono, nos termos do art. 425, IV e VI, do CPC.

Argumenta que, no atual cenário de processo eletrônico e duplicatas virtuais, a exigência da via original física é medida excepcional, cabível apenas quando houver dúvida fundada acerca da existência ou circulação do título, o que não ocorreu, visto que a executada sequer foi citada.

Alega que o pedido de conversão para Ação Monitória, formulado como emenda à inicial antes da citação, é perfeitamente lícito e amparado pelo princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), não devendo ser rejeitado por formalismo excessivo.

Pugna, ao final, pela cassação da sentença para que a execução prossiga regularmente ou, subsidiariamente, para que seja deferida a conversão em ação monitória.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi angularizada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA.
contra ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA, visando à satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 138.755,89 (cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), fundado em uma duplicata mercantil por indicação, não aceita, mas protestada e acompanhada de comprovante de entrega de mercadoria.

A exequente alegou o inadimplemento da executada, decorrente da venda de sementes de milho formalizada pela Nota Fiscal n. 404, emitida em 07 de fevereiro de 2022, no valor original de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais), com vencimento em 30 de setembro de 2022.

Em decisão interlocutória o juízo do feito determinou a intimação da exequente para depositar a via original do título executivo extrajudicial na Secretaria do Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 425, do Código de Processo Civil.

A exequente, contudo, deixou de cumprir a determinação de depositar o original no prazo legal de 10 (dez) dias.

Sobreveio sentença que ao fundamento de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, em razão do não depósito do título original, e da natureza precária e condicional do pedido de conversão de rito, extinguiu a execução sem resolução de mérito.

Respeitado o entendimento da Magistrada, o recurso comporta provimento.

Isso porque a duplicata é um título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços.

Neste sentido o artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68, dispõe que para a validade da cobrança de duplicata não aceita, é necessário que o título esteja acompanhado do comprovante da efetiva prestação de serviço:

"Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:"

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei."

A duplicata poderá ser cobrada judicialmente se aceita ou se, não aceita, cumulativamente tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria (ou da prestação de serviços) e não tenha o sacado recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68.

Todavia há que se ponderar que a jurisprudência tem entendido que não se exige a exibição da cártula, desde que presentes a nota fiscal, o comprovante da entrega das mercadorias e a inexistência de impugnação ou ressalva por parte do devedor quando intimado pelo cartório de protesto.

No caso dos autos, a recorrente juntou aos autos as notas fiscais (ID. 329455932), canhotos (ID. 329455933), protestos (ID. 329455935) e planilha de cálculo (ID. 329455939).

Ainda que não apresentadas a duplicata, os documentos que escoltaram a inicial comprovam, a princípio, a realização do negócio jurídico entre as partes, sendo suficientes à instrução do processo executivo.

O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da desnecessidade de apresentação da duplicata, desde que devidamente instruída a petição inicial:

"DUPLICATA. Execução. Falta de apresentação. A lei permite a execução sem a apresentação da duplicata ou da triplicata, desde que a petição inicial venha acompanhada de comprovante do protesto e de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria (art. 15, § 2º, da Lei 5474/68). Precedente. Recurso conhecido e provido" (REsp nº 309.829-CE - 4a T. - Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. 4.12.2001).

Desse modo, os documentos acostados aos autos atendem aos requisitos da Lei nº 5.474/1968 e constituem título hábil para a propositura da ação de execução em análise, nos termos dos artigos 783 e 784, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO PORINDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTODAS MERCADORIAS . DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DECRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9 .492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3 . Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1024691 PR 2008/0015183-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2011))

“EXECUÇÃO. Emenda de petição inicial. Desnecessidade. Crédito amparado em duplicatas mercantis protestadas por indicação. Incidência do art. 15, da Lei nº 5.474/1968 e do art. 8º, da Lei nº 9492/1997. Pedido suficientemente instruído com os respectivos protestos, a nota fiscal eletrônica e o comprovante de recebimento da mercadoria. Prescindibilidade da apresentação das cártulas. Títulos em questão que são virtuais e, nesta especial circunstância, a ausência dos documentos físicos não retira a possibilidade de sua cobrança judicial por meio de processo executivo. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento 2024704-43.2023.8.26.0000; Relator Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2023; Data de Registro: 22/03/2023).

Destarte, exigir a via "original" de uma duplicata que, muitas vezes, nasce e circula apenas em ambiente virtual, ou cujo suporte físico é meramente representativo da transação digital, constitui formalismo exacerbado que obsta o acesso à justiça.

Os documentos que escoltaram a inicial comprovam, a princípio, a realização do negócio jurídico entre as partes, a entrega dos insumos agrícolas e a inadimplência, sendo suficientes à instrução do processo executivo.

Ainda que se entendesse pela imprescindibilidade da cártula física para a via executiva
stricto sensu
, o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao rejeitar o pedido subsidiário de conversão em Ação Monitória.

A Apelante, antevendo o risco de extinção, formulou pedido expresso de emenda à inicial para converter o rito (ID 209966287). O fato do pedido ter sido formulado em caráter subsidiário, não o torna "precário", mas sim uma legítima cumulação subsidiária de pedidos, técnica processual válida nos termos do art. 326, CPC.

A documentação acostada de nota fiscal, canhoto de entrega e protesto constitui, inequivocamente, "prova escrita sem eficácia de título executivo", preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC para a propositura da Ação Monitória.

Considerando que a citação ainda não havia ocorrido, a emenda à inicial para alteração do pedido ou da causa de pedir é direito potestativo do autor (art. 329, I, do CPC), independendo de consentimento do réu.

A extinção do processo, neste cenário, violou os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), da economia processual e da cooperação (art. 6º, CPC).

Portanto, a extinção prematura do feito mostra-se desacertada. Os documentos digitalizados possuem fé pública derivada da declaração do advogado e são suficientes para lastrear a execução. Subsidiariamente, a conversão para o rito monitório era impositiva diante do pedido expresso da parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para ANULAR A SENTENÇA recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito como Ação de Execução de Título Extrajudicial, admitindo-se a cópia digitalizada dos títulos apresentados, sem prejuízo de que, havendo impugnação específica da parte executada após a citação, seja reavaliada a necessidade de apresentação do original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026